Tribunal: TJSP
Processo: 1500621-51.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000193986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500621-51.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
FRANCISCO MÁRCIO DE LIMA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL para fixar a prestação de serviços à comunidade, a ser
definida em sede de execução penal, como pena restritiva de direitos, pelo tempo da
condenação, a ser cumprida por FRANCISCO MÁRCIO DE LIMA, mantendo-se,
no mais a r. sentença por seus fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500621-51.2019.8.26.0617 -Voto no 50.370
2
Apelação Criminal no 1500621-51.2019.8.26.0617
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Francisco Márcio de Lima
Comarca: São José dos Campos
Voto no 50.370
Apelação – Furto – Recurso Ministerial – Sentença que
estipulou ao condenado a possibilidade de optar pela
frequência semanal aos Alcoólicos Anônimos, pelo tempo
da condenação ou pela prestação de serviços à comunidade
- Não cabe ao sentenciado escolher a pena substitutiva a ser
aplicada – Prestação de serviço à comunidade que mais se
adequa ao caso – Recurso ministerial provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 95/98 que julgou procedente a ação penal movida em face
de Francisco Marcio de Lima como incurso no artigo 155, parágrafos 2o e
4o, I, do Código Penal, à sanção de 08 (oito) meses de reclusão, no regime
inicial aberto, além do pagamento de 03 (três) dias- multa. Presentes os
requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída, cabendo ao
sentenciado, a seu critério, optar pela frequência semanal aos Alcoólicos
Anônimos, pelo tempo da condenação ou pela prestação de serviços à
comunidade. Inconformado, recorre o representante do Ministério Público
pugnando para que a sentença seja reformada parcialmente, excluindo-se
a alternativa e fixando uma das penas.
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pela defesa, que refuta os argumentos trazidos nas
razões do inconformismo e pugna pela manutenção da r. sentença (fls.
111/113).
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.123/128).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500621-51.2019.8.26.0617 -Voto no 50.370
3
O reclamo ministerial comporta provimento.
FRANCISCO MÁRCIO DE LIMA foi processado
e condenado como incurso no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, porque no
dia 06 de abril de 2019, às 07h30, na Rua Ibicaraí, 321, Jardim Vale do Sol,
em São José dos Campos, teria subtraído, mediante rompimento de
obstáculo, R$700,00 pertencentes à vítima AMANDA DA CONCEIÇÃO
DOMINGOS.
A autoria e a materialidade foram comprovadas e
sequer foram objetos de impugnação, sendo de rigor a condenação nos
termos do art. artigo 155, parágrafos 2o e 4o, I, do Código Penal.
Respeitados os critérios legais, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na
segunda fase, a confissão foi valorada, sem efeitos na pena, nos termos do
Enunciado 231, do C. STJ. Por fim, a magistrada de origem reconheceu o
furto privilegiado, e reduziu a pena de 2/3, perfazendo 08 meses de
reclusão.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código
Penal, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade,
podendo ainda, Francisco optar pela frequência mensal aos Acóolicos
Anônimos, pelo tempo da condenação.

Contra esta forma de pena alternativa, então,
insurge-se o Ministério Público em apelação, com acerto.
De saída, destaco que em seu interrogatório,
Francisco faz apenas menção de que estava embriagado no momento do
crime. Questionado, afirmou não fazer uso de drogas e destacou: “O único
problema que eu tinha era com bebidas”; e enfatizou: “não bebo direto.”
(sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500621-51.2019.8.26.0617 -Voto no 50.370
4

Pois bem, como bem salientou o d. Promotor de
Justiça: “Papel do Judiciário é fornecer segurança jurídica às relações
postas sob sua análise. Pergunta-se: qual a segurança que a sociedade
experimenta com o tipo de decisão que deriva ao réu a possibilidade de
cumprir a pena de uma ou de outra maneira? Respondemos: nenhuma”.
(grifei)
Ressalto que não compete ao sentenciado
escolher qual pena deverá cumprir, por critérios de preferência pessoal.
Assim sendo, considerando o caráter retributivo e punitivo da pena, a
substituição da medida restritiva de liberdade por prestação de serviço à
comunidade se mostra adequada e suficiente no caso em tela.
Sendo assim, a imposição de prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, a ser definida em sede
de execução penal, é a medida que mais se adéqua ao caso concreto.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL para fixar a prestação de serviços à comunidade, a ser
definida em sede de execução penal, como pena restritiva de direitos, pelo
tempo da condenação, a ser cumprida por FRANCISCO MÁRCIO DE
LIMA, mantendo-se, no mais a r. sentença por seus fundamentos
SALLES ABREU
RELATOR